Tribunal: TJDFT
Processo: 0015229-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. PRELIMINAR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO CONTADO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NULIDADE. TERMO INICIAL DA MORA. FINAL DO PRAZO DE TOLERÃNCIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PREVISÃO EXCLUSIVA EM BENEFÍCIO DO FORNECEDOR. PEDIDO DE INVERSÃO. AUSÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. JUROS DE OBRA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO INCC. HIGIDEZ. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Sendo o material probante atrelado aos autos satisfatório à composição e constituição da convicção jurisdicional, que depende da análise do contrato e da documentação a ele relacionada, agiu corretamente o Juiz singular ao julgar antecipadamente o mérito, já que as provas pleiteadas revelam-se desnecessárias (art. 130 do CPC/73). Não há, pois, de se falar em cerceamento do direito de produção de provas e desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo Retido desprovido.
2 – O oferecimento espontâneo da contestação configura a inequívoca ciência da demanda (art. 214, § 1o, do CPC/73), servindo, na situação em análise, de marco inicial para a apresentação da peça de defesa pela litisconsorte passiva, face ao disposto no art. 241, III, do CPC/73. Nessa linha, iniciado o prazo para oferecimento de contestação pela Construtora em 12/09/2014, a apresentação da peça na data de 17/09/2014 expõe claramente a sua tempestividade, sendo irrelevante o recebimento, por equívoco, de novo mandado de citação. Preliminar rejeitada.
3 – A previsão de termo alternativo para a entrega do imóvel vinculado à assinatura do contrato de financiamento bancário é nula e deve, portanto, ser desconsiderada, haja vista que deixa ao alvedrio da Construtora a fixação do prazo para a entrega, o que fere o disposto no art. 39, XII, do CDC. Destarte, é nula a previsão contratual que estabelece como data para a entrega do imóvel “25 (Vinte e Cinco) meses após a assinatura do referido contrato junto ao agente financeiro”.
4 – Extrapolado o prazo de entrega do imóvel, já considerado o prazo de tolerância, sem que houvesse qualquer causa de exclusão da responsabilidade da Construtora – capítulo da sentença que não sofreu ataque recursal –, resta configurada a mora e o dever de reparação dos prejuízos causados aos Autores, nos termos dos artigos 395 e 942 do Código Civil, iniciando-se a mora contratual com o transcurso do prazo de tolerância, haja vista a nulidade da previsão de data vinculada ao financiamento bancário.
5 – Descabida a aplicação de multa moratória no montante de 1% sobre o valor do imóvel por mês de inadimplemento, uma vez que não há no contrato cláusula penal em benefício do consumidor para o caso de inadimplemento contratual da Ré, mas apenas para a hipótese de descumprimento do contrato pelos promitentes compradores e, no entanto, como não houve pedido expresso de inversão da cláusula penal estabelecida exclusivamente em desfavor dos promitentes compradores, fica inviabilizada a análise da matéria sob essa ótica, além de não ser possível a cumulação da multa moratória com os lucros cessantes já fixados.
6 – A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: ‘A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes’.
7 – A multa estabelecida no art. 32 da Lei no 4.591/64 não encontra incidência ao caso concreto, haja vista que se destina a irregularidades na documentação e no registro da incorporação imobiliária pela incorporadora, que é condição para a negociação das unidades imobiliárias (fase em muito já ultrapassada), e não a eventual alteração ou inconformidade do projeto do empreendimento.
8 – Em regra, é devida a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador a título de juros de obra entre a data em que o imóvel deveria ter sido entregue (mora da Ré) e a data da averbação da carta de habite-se no registro imobiliário. Entretanto, no caso ora em análise, em que pese os Autores/Apelantes se insurgirem quanto aos chamados juros de obra, conforme se colhe do item 4, notadamente do item 4.1.6 (“Reajustes”), do instrumento contratual, inexiste previsão de tal cobrança, já que entre a data de assinatura do contrato e a data de expedição do habite-se, há previsão unicamente de atualização das parcelas pelo INCC.
9 - Desde que expressamente pactuado pelas partes contratantes, ainda que ocorra atraso na entrega do imóvel, configura-se hígida a atualização do saldo devedor pelo INCC, índice de correção monetária que reflete a variação dos custos da construção civil.
10 - O inadimplemento contratual, por si só, não é motivo suficiente a ensejar reparação por danos morais, visto que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo atraso na entrega da unidade imobiliária não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia
Agravo Retido desprovido.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.